Tribunal: TJDFT
Processo: 0702591-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702591-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA DA SILVA CABECEIRA AGRAVADO: GUSTAVO BEZERRA MARTINS, LEANDRO BEZERRA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA CRISTINA DA SILVA CABECEIRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos do Inventário, Feito no 0041029-52.2014.8.07.0007, proposto por LEANDRO BEZERRA MARTINS em razão do falecimento de seu genitor LUÍS ANTÔNIO MARTINS, indeferiu o pleito da Agravante de reconhecimento de direito real de habitação sobre imóvel descrito no Feito. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Indefiro o pedido de declaração do direito real de habitação de Maria Cristina da Silva Cabeceira (id. 63446612), pois, com o fim da sociedade conjugal pela separação de fato, encerrou-se o regime de bens e os deveres dos cônjuges, inclusive em relação a quaisquer direitos patrimoniais. No caso dos autos, o imóvel em questão não integra patrimônio comum do ex-casal e o inventariado e a Sra. Maria Cristina se separaram de fato em julho de 2006, mais de um ano antes do falecimento do inventariado, não havendo que se falar, portanto, em direito real de habitação, uma vez que apenas o cônjuge sobrevivente faz jus ao direito em comento, conforme dispõe o artigo 1.831 do Código Civil. Por conseguinte, indefiro o pedido de inclusão de Maria Cristina da Silva como parte interessada na presente ação. Publique-se. Intimem-se.” Diz a Agravante que, “por sentença declaratória, foi reconhecido que o casal esteve separado de fato entre julho de 2006 até a data da morte do conjuge varão em 17 de setembro de 2007, ficando a Agravante residindo no imóvel da família até a presente data” (Num. 22758358 - Pág. 2). Argumenta que, a despeito da separação de fato do casal, “o lapso temporal determinado pelo Art. 1.830 do Código Civil que é de 02(dois) anos não foi alcançado plenamente.” (Num. 22758358 - Pág. 2). Ressalta a Agravante que não está, “no presente Agravo, se discutindo direito de propriedade ou meação e sim o direito de habitação do cônjuge sobrevivente, uma vez que é viúva do de cujus, reside a Agravante no imóvel há mais de 17 anos, é uma senhora idosa, com problemas de saúde, sendo o imóvel o único destinado à residência familiar” (Num. 22758358 - Pág. 2). Sustenta a Agravante que, “de acordo com o artigo 1.831 do Código Civil de 2002, o cônjuge sobrevivente, independentemente do regime de bens adotado, terá o direito de permanecer residindo no imóvel que servia de moradia ao casal, é o chamado direito real de habitação” (Num. 22758358 - Pág. 7). Afirma a Agravante que somente poderia ser afastado seu direito real de habitação se ela fosse a culpada pela separação de fato do casal, o que não se verificou no caso concreto. Colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para que seja “reconhecido o direito real de habitação do conjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato e nem de direito há mais de dois anos” (Num. 22758358 - Pág. 14). Pede gratuidade de Justiça. Concluso o recurso a esta Relatoria, foi determinada a juntada de documentos para comprovação do alegado estado hipossuficiência financeira, facultando-se o recolhimento do preparo (Num. 22866481). O preparo foi devidamente recolhido (Num. 22975005). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA CRISTINA DA SILVA CABECEIRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos do Inventário, Feito no 0041029-52.2014.8.07.0007, proposto por LEANDRO BEZERRA MARTINS em razão do falecimento de seu genitor LUÍS ANTÔNIO MARTINS, indeferiu o pleito da Agravante de reconhecimento de direito real de habitação sobre imóvel descrito no Feito. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, a Agravante, ao tempo do óbito do Inventariado, a despeito de se encontrar formalmente casada com o falecido, havia dele se separado de fato há mais de um ano, o que foi reconhecido por sentença proferida em Ação Declaratória ajuizada pelos Herdeiros (Feito n.o 2017.01.1.028712-8 – Quarta Vara de Família de Brasília). O disposto da sentença em questão foi assim redigido: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para declarar a separação de fato do falecido L. A. M., da requerida, fixando-se como data da separação de fato o mês de julho de 2006, bem como para excluir a requerida da partilha do bem situado no Lote de Terreno n.o 22, Chácara 33 da Colônia Agrícola Águas Claras e, ainda para excluí-la de eventuais créditos relativos à ação judicial (...), Seção Judiciária do Distrito Federal.” (Num. 46293514 - Pág. 7/8 do Feito originário). A mencionada sentença foi mantida pela egrégia Sétima Turma Cível desta Corte de Justiça no julgamento da Apelação Cível interposta pela ora Agravante. Confira-se a ementa gerada para o acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO CIVIL. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SEPARAÇÃO DE FATO POST MORTEM. INTERRUPÇÃO DO CONVÍVIO CONJUGAL. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL. VALORAÇÃO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. TESTEMUNHAS REFERENCIAIS. PARTILHA. PARTICIPAÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTERIORMENTE AO VÍNCULO CONJUGAL. DOAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. BEM INCOMUNICÁVEL. CRÉDITOS DECORRENTES DE VERBAS SALARIAIS. FATO GERADOR E RECLAMAÇÃO JUDICIAL ANTERIORES AO CASAMENTO. EXCLUSÃO DO PATRIMÔNIO COMUM. 1. A valoração da prova se submete ao princípio da persuasão racional, a partir do qual o julgador possui liberdade para formar o seu convencimento atribuindo às provas produzidas o peso que entender cabível, considerando os fatos alegados pelas partes. 2. As testemunhas trazidas pela ré/apelante revelam pouco conhecimento a respeito dos acontecimentos, o que decorre, naturalmente, de seu caráter referencial, meramente indiciário, já que, como deixaram claro em seus depoimentos, não tiveram contato direto com os fatos. 2.1 Uma vez constatado que as testemunhas dos autores/apelados demonstram maior conhecimento e guardam maior proximidade com os eventos, a sua percepção e, consequentemente, a sua versão se revelam mais verossímeis e, portanto, merecem ser valoradas com maior peso. 3. Assim, considerando as provas produzidas, não há como reconhecer a ocorrência de outro efeito jurídico senão aquele que restou declarado pelo d. julgador monocrático de primeiro grau, no sentido de que a ré/apelante e o de cujus encontravam-se separados de fato há mais de um ano quando da data do falecimento. 4. O artigo 1.659, inciso I, do Código Civil, não autoriza a comunicação de bens adquiridos mediante doação e os sub-rogados em seu lugar, tampouco daqueles integrados à esfera patrimonial do consorte falecido anteriormente ao casamento regido por comunhão parcial. 5. O artigo 1.659, inciso VI, do Código Civil, não autoriza a comunicação de proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge sob o regime da comunhão parcial, mormente quando o seu fato gerador e a sua reclamação judicial dizem respeito a períodos anteriores ao casamento. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1113489, 20170110287128APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 6/8/2018. Pág.: 513-514) Por fim, esgotada a via recursal perante o Superior Tribunal de Justiça, foi certificado o trânsito em julgado da aludida sentença em 29/08/2019 (Num. 46294687 do Feito originário). Nesse descortino, encontra-se decidido, de forma definitiva, que a Agravante não é meeira ou herdeira do Falecido, ou seja, não faz jus a qualquer quinhão do monte partilhável. O art. 1.831 do Código Civil, por seu turno, estabelece que, “Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.” Dessa maneira, salvo melhor juízo, não socorrem a Agravante as alegações acerca do tempo de separação de fato e da inexistência de culpa pela separação (matéria de alta indagação), uma vez que, como visto, a Agravante, segundo a sentença transitada em julgado, não possui direito sucessório em relação ao de cujus quanto aos bens constantes do Inventário, notadamente quanto ao imóvel sobre o qual pretende a incidência do direito real de habitação. Tendo em vista o conteúdo da sentença da Ação Declaratória anteriormente mencionada, constata-se, em princípio, que a Agravante nem mesmo foi alcançada pela ordem de vocação hereditária, nos termos do art. 1.829, incisos I ou III, do Código Civil, sendo despicienda, portanto, a pretendida discussão acerca da incidência do art. 1.830 do mesmo Código. O direito de habitação, em princípio, poderá ser assegurado ao cônjuge sobrevivente a quem seja reconhecido direito sucessório, o que não se observa no caso do Feito originário, em que fora declarada a inexistência de direito sucessório da ora Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador